Tribunal: TJMT
Processo: 0003225-59.2011.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003225-59.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO VIEIRA RIBAS - CPF: 621.419.881-87 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA..

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – DEMAIS VERBAS AFASTADAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 765320 RG/MG) - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade
temporária
de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível com interposto por
PEDRO VIEIRA RIBAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública na Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o magistrado acolheu a prescrição quinquenal para o FGTS, sob o fundamento de que o Decreto n. 20.910/32 por ser norma especial, prevalece sobre norma geral.

Assevera que ao contrário do fundamentado pelo MM. Juízo, no que tange a prescrição do FGTS, a mesma é trintenária.

As contrarrazões foram apresentadas (ID Num: 2539385), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público (ID Num: 3178598).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já explicitado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário interposto por
PEDRO VIEIRA RIBAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

Alega o apelante que o juiz “a quo” acolheu a prescrição quinquenal para o FGTS, sob o fundamento de que o Decreto n. 20.910/32 por ser norma especial, prevalece sobre norma geral.

Assevera ainda, que ao contrário do fundamentado pelo MM. Juízo, no que tange a prescrição do FGTS, essa é trintenária.

Pois bem.

No caso vertente, mostra-se relevante o argumento do apelante em relação ao direito à percepção do FGTS por todo o período laborado, afastando assim a prescrição quinquenal respectiva.

Por conseguinte, em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte contratada surge o direito à indenização correspondente ao FGTS, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596478 RG, com repercussão geral reconhecida, julgado em 10/9/2009, DJe-186 DIVULG 1-10-2009.

Ademais, a Suprema Corte também fixou entendimento, ao julgar o ARE 709.212, submetido ao sistema de repercussão geral, no sentido de que, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal.

Todavia, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei nº. 8.036/1990, bem assim do art. 55, do Decreto nº. 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, o Pretório Excelso modulou seus efeitos, privilegiando a prescrição trintenária.

Para tanto, consignou que, para aquelas ações cujo termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709.212 (13/11/2014), aplicar-se-á o prazo de cinco anos.

Por sua vez, para os casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, e anterior ao julgamento, aplicar-se-á o prazo de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO –
DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF
- OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). (N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) (destaquei)

Em reexame, verifica-se que a sentença condenou o Estado ao pagamento das férias e terço constitucional, limitado aos períodos de 2005 a 2010 de forma proporcional. Condenou, ainda, ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico da parte autora.

Nos casos de nulidade do contrato temporário, por ausência de excepcionalidade, também não é reconhecido o vínculo empregatício, remanescendo somente o direito do trabalhador ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e os depósitos do FGTS.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, em que fora reconhecida a existência de repercussão geral:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. [Destaquei].

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal
não faz jus o apelante
ao recebimento dos valores referentes as férias, terço constitucional e do adicional de insalubridade.

Trago a colação os recentes entendimentos desta E. Câmara e deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL -APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
– AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –
TERÇO DE
FÉRIAS
, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS
– PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A nulidade do
contrato

temporário
acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das
férias
acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de
contrato

temporário
declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85/STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0006569-09.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
–
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –
TERÇO DE
FÉRIAS
, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
– PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A nulidade do
contrato

temporário
acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das
férias
acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de
contrato

temporário
declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0023679-26.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS, 13º E 1/3 DE
FÉRIAS
- SERVIDOR PÚBLICO -
CONTRATO

TEMPORÁRIO
- NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2613/2003 - DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - DEMAIS VERBAS AFASTADAS
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 765320 RG/MG) - SENTENÇA RATIFICADA.
Configurado o desvio de finalidade da contratação
temporária
e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
contrato
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade
temporária
de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST. (N.U 1009611-44.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Da mesma forma é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

Súmula: 363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003).

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
PEDRO VIEIRA RIBAS,
a fim de reconhecer o direito do FGTS durante o período contratado, em face da prescrição trintenária.

Em sede de reexame
RETIFICO
o ato sentencial, a fim de excluir a condenação do pagamento das férias, terço constitucional e do adicional de insalubridade nos termos do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020